Tribunal: TJPA
Processo: 0804829-42.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804829-42.2022.8.14.0070

APELANTE: J. V. F. N. D. S., MARIA JOSE FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ, J. V. F. N. D. S., MARIA JOSE FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. TEMA 1.234/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a condenação ao fornecimento do medicamento Dupilumabe, na dose inicial de 400 mg e, subsequentemente, 200 mg a cada duas semanas, para tratamento de menor diagnosticado com dermatite atópica grave, bem como deu provimento ao apelo da parte autora para condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados equitativamente entre os entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação do Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Dupilumabe, não incorporado ao SUS, à luz dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa observa a orientação firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que afasta a alegação de nulidade por reprodução dos fundamentos anteriormente adotados.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234 do STF incide apenas sobre ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma, de modo que a demanda proposta em 28/11/2022 permanece submetida à competência da Justiça Estadual.

A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento subsiste de forma solidária entre os entes federativos, pois a ação foi ajuizada antes do marco temporal definido na modulação do Tema 1.234 do STF.

O conjunto documental comprova o diagnóstico de dermatite atópica grave, a prescrição médica fundamentada do Dupilumabe e a imprescindibilidade clínica do fármaco para o tratamento do agravado.

A parte autora demonstra hipossuficiência econômica, circunstância que inviabiliza o custeio do medicamento com recursos próprios sem prejuízo da própria subsistência.

O medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, e os autos indicam sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança com suporte em evidências científicas e recomendações de sociedades médicas.

A ausência de incorporação do fármaco às listas do SUS não impede, por si só, o fornecimento judicial, quando presentes os requisitos fixados pelo STF para a concessão excepcional de medicamento não padronizado.

Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública mesmo quando ela atua contra ente público ao qual se vincula, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STF.

No caso concreto, a manutenção dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa não se mostra exorbitante nem desproporcional, segundo a fundamentação adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF quanto à competência somente alcança ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em ação ajuizada antes do marco temporal fixado no Tema 1.234 do STF. 3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS admite-se quando a parte comprova imprescindibilidade clínica, registro na Anvisa, eficácia do fármaco e incapacidade financeira. 4. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais mesmo em demanda proposta contra ente público ao qual se vincula. 5. Não se reforma decisão que mantém honorários sucumbenciais quando o arbitramento adotado não se revela exorbitante nem desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; art. 109, I; art. 196. CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, 291, 292, 489, § 1º, IV, V e VI, 927, III e § 1º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º. Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Lei nº 9.868/1999, art. 27. Lei nº 10.742/2003. Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024, publ. 11.10.2024, Tema 1.234. STF, RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, publ. 05.02.2025. STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024, publ. 28.11.2024, Tema 6. STF, Tema 793. STF, Tema 1.002. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. STJ, Tema 1.313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0804829-42.2022.8.14.0070

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
J.V.F.N.D.S.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31570148, que negou provimento ao recurso do Estado do Pará, mantendo a condenação deste ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE, primeira dose de ataque de 400mg e a cada duas semanas realizar a dose de 200mg, por tempo definido em consultas ambulatoriais, até o final do tratamento de que necessita. Tendo ainda a decisão dado provimento ao recurso de
J.V.F.N.D.S.
, ora agravado, para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), dividido entre o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico do agravado.

Alega que o agravado não comprova a imprescindibilidade do medicamento, bem como não comprova que se utilizou dos fármacos dispensados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, o que impede a improcedência desta ação, em inteligência aos Temas 1234 e 06 de repercussão geral, do STF.

Assevera que a decisão deixou de observar efetivamente o Tema 1313 do STJ, ao fixar honorários sucumbenciais de maneira desproporcional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35226386)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da manutenção da sentença no tocante à condenação do agravante ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE, bem como se os honorários advocatícios fixados se amoldam ao Tema 1313/STJ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31570148):

“(...) Antes de analisar o mérito dos apelos recursais, entendo necessário fazer um resumo dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Narra a exordial que o AUTOR foi diagnosticado com quadro clínico de dermatite atópica grave, classificada sob o código CID-10 L20.9, patologia de natureza inflamatória crônica que, conforme alegado, vem lhe causando intenso sofrimento físico e comprometimento relevante da qualidade de vida. Relata que, diante da gravidade de sua condição, foi submetido a múltiplas intervenções terapêuticas, envolvendo diferentes modalidades de tratamento, as quais, no entanto, mostraram-se ineficazes ou insuficientes para promover melhora clínica satisfatória ou controle adequado dos sintomas.

Prossegue a inicial informando que, em março de 2022, após avaliação especializada, a médica alergista Dra. BÁRBARA TEIXEIRA ARRAES CAMPOS, regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina sob o número 1171, prescreveu ao AUTOR a utilização do fármaco denominado
Dupilumabe
, indicado para o manejo de casos graves de dermatite atópica refratários a outras formas de tratamento. Segundo o prescrito, o regime terapêutico recomendado consistiria na administração de uma dose inicial (de ataque) de 400mg, seguida por doses subsequentes de 200mg, a serem aplicadas com periodicidade quinzenal, como forma de manter a resposta imunológica desejada e estabilizar o quadro clínico do paciente.

Diante desses fatos o magistrado a quo proferiu sentença confirmando a tutela antecipada concedida e condenou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE, primeira dose de ataque de 400mg e a cada duas semanas realizar a dose de 200mg, por tempo definido em consultas ambulatoriais, até o final do tratamento de que necessita.

Diante desses fatos o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, o qual passo analisar.

II – Recurso de Apelação – Estado do Pará

Como a ação versa sobre o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, deverá ser analisada sob a luz do entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, relativas aos Temas de Repercussão Geral nº 6 e nº 1.234:

Súmula Vinculante 60: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243."

Súmula Vinculante 61: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Cumpre salientar que se impõe, com caráter de imediatidade, a observância e aplicação das teses jurídicas já firmadas pelos tribunais superiores em sede de precedentes qualificados, cuja força vinculante decorre expressamente da sistemática processual civil vigente, notadamente do disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo consagra o dever dos órgãos jurisdicionais de respeitar as orientações jurisprudenciais estabilizadas, de modo a assegurar a isonomia, a segurança jurídica e a integridade do ordenamento, preservando-se, assim, a coerência do sistema judicial e a efetividade das decisões de natureza paradigmática.

No julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.234, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL enfrentou a controvérsia relativa à definição da competência jurisdicional para processar e julgar demandas judiciais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos e insumos de natureza farmacológica, notadamente quando envolvam entes federativos diversos. Ao fixar a tese jurídica vinculante, a Corte Suprema estabeleceu parâmetros claros e objetivos para a adequada distribuição da competência entre as Justiças Federal e Estadual, com o intuito de uniformizar a jurisprudência e evitar decisões conflitantes no âmbito nacional.

Todavia, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé processual, o PLENÁRIO do STF deliberou pela modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, oriundo do Estado de Santa Catarina, de modo que a tese firmada somente produza efeitos jurídicos vinculantes em relação às ações judiciais ajuizadas
após
a publicação do respectivo acórdão. Assim, preservam-se os atos processuais anteriormente praticados e evita-se a retroatividade abrupta da nova orientação jurisprudencial, conferindo-se estabilidade e previsibilidade ao sistema.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

(...)

I. COMPETÊNCIA

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

(RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 10-10-2024, PUBLIC 11-10-2024 destaquei)”.

Vale destacar que o STF esclareceu, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão, que a modulação dos efeitos também deveria incidir nos casos envolvendo medicamentos incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999.

I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

(...)

3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). (RE 1366243 ED, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 04-02-2025, PUBLIC 05-02-2025 destaquei)”

Cumpre ainda destacar, com a devida ênfase, que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que
não se revela necessária a inclusão da UNIÃO
no polo passivo de ações judiciais que visam ao fornecimento de medicamentos
não incorporados à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)
, desde que tais fármacos estejam
devidamente registrados
perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Tal orientação jurisprudencial decorre da interpretação sistemática do ordenamento jurídico infraconstitucional e da delimitação da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos moldes do artigo 23, inciso II, da Constituição da República. Nesse cenário, a ausência de previsão expressa na Rename não constitui, por si só, óbice intransponível à responsabilização do Estado-membro ou do ente local, sobretudo quando presentes os requisitos estabelecidos pelo STF em sede de repercussão geral, sendo legítima a propositura da demanda em face de apenas um dos entes federativos.

Assim, revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO, bastando que o ente estadual ou municipal demandado detenha, de fato, responsabilidade operacional ou administrativa pela execução da política pública de saúde em questão, hipótese verificada no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS- FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO TEMA 1234 - MODULAÇÃO DE EFEITOS- COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL - REQUISITOS TEMA 106, DO STJ- COMPROVADOS- IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA- TEMA 1002 STJ- CABIMENTO– HONORÁRIOS- FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA- RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO- RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelações cíveis e reexame necessário interpostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que condenou solidariamente os réus ao fornecimento de medicação não incorporado ao SUS à parte autora, além de arbitrar honorários advocatícios em desfavor do Município. A sentença foi proferida à luz do direito fundamental à saúde, com base no diagnóstico médico que atestou a imprescindibilidade do medicamento Dupilumabe 300mg (Dupixent) para o tratamento da doença grave que acomete a autora . 3. Examina-se: a) A legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1234 do STF; b) A aplicação do Tema 106 do STJ quanto aos requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; c) A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; d) A adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . Preliminarmente, afastada a legitimidade passiva da União e mantida a competência da Justiça Estadual, tendo em vista a modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu antes do marco temporal fixado. 5. No mérito, restaram atendidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, incluindo: (i) laudo médico comprovando a imprescindibilidade do medicamento, (ii) incapacidade financeira da parte autora e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 6 . Quanto aos honorários advocatícios, reconheceu-se a superação da Súmula 421 do STJ pelo Tema 1002 do STF, sendo devido o pagamento à Defensoria Pública mesmo quando representa a parte contra o ente federado ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. 7. Mantida a fixação equitativa da verba honorária em R$ 500,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, diante da inestimabilidade do proveito econômico em ações envolvendo direitos fundamentais como saúde e vida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para incluir o Estado no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. É devida a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ . A Defensoria Pública tem direito a honorários advocatícios em demandas contra o ente federativo ao qual integra, conforme o Tema 1002 do STF, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. Em ações que envolvam direitos fundamentais inestimáveis, como saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados com base na equidade ( § 8º do art. 85 do CPC).
(TJ-MS - Apelação: 08001536520218120030 Brasilândia, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

Desse modo, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para analisar o mandado de segurança impetrado em 17.07.2024, ou seja, antes da publicação do acórdão do RE 1.366.243/SC, ocorrido no dia 11.10.2024.

A seguir, passa-se à
análise do mérito.

A documentação que acompanha a inicial demonstra que o menor apelado foi, de fato, diagnosticado com quadro clínico de dermatite atópica grave, classificada sob o código CID-10 L20.9, patologia de natureza inflamatória crônica que, conforme alegado, vem lhe causando intenso sofrimento físico e comprometimento relevante da qualidade de vida.

Diante desses fatos em março de 2022, após avaliação especializada, a médica alergista Dra. BÁRBARA TEIXEIRA ARRAES CAMPOS, regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina sob nº 1171, prescreveu ao apelado a utilização do fármaco denominado
Dupilumabe
, indicado para o manejo de casos graves de dermatite atópica refratários a outras formas de tratamento, conforme
Id. 20189637.

A parte APELADA logrou demonstrar, de forma documentalmente comprovada nos autos, a sua manifesta hipossuficiência econômica, circunstância que a impede de arcar, com recursos próprios, com os elevados custos inerentes à aquisição do medicamento prescrito.

Com efeito, restou evidenciado que sua renda mensal é baixa, o que revela de maneira inequívoca a ausência de condições financeiras mínimas para suportar despesas dessa natureza, sem prejuízo de sua subsistência e de sua dignidade pessoal, constitucionalmente assegurada. Tal realidade socioeconômica, por sua vez, reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar o acesso integral à saúde, nos termos dos preceitos insculpidos no artigo 196 da Constituição da República.

Embora o fármaco pleiteado pela parte APELADA possua regular registro sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que atesta sua eficácia, segurança e qualidade segundo os critérios técnicos da autoridade competente, verifica-se que referido medicamento
não
integra, até o momento, as listas padronizadas de dispensação obrigatória do Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas oficialmente adotados pelo Ministério da Saúde.

Diante dessa circunstância, a análise da pretensão formulada deve necessariamente observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente no que dispõe a
Súmula Vinculante nº 61
, a qual confere diretrizes vinculantes para o fornecimento de medicamentos
não incorporados
às políticas públicas de saúde. Além disso, a controvérsia deve ser examinada à luz da tese firmada no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 6 (RE 566.471/RN)
, cuja aplicação exige a verificação cumulativa de determinados requisitos materiais e procedimentais, dentre os quais se destacam: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento para a preservação da saúde ou da vida do paciente, a ineficácia comprovada dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do postulante para custear o tratamento e a existência de registro do fármaco na Anvisa.

Portanto, a admissibilidade da pretensão deduzida em juízo impõe a análise rigorosa do preenchimento desses critérios, como condição para eventual responsabilização estatal pelo fornecimento do insumo, em observância ao regime de precedentes qualificados e à necessária deferência às escolhas técnicas da administração pública na formulação das políticas sanitárias.

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item" 4 "do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q Q e 19-R R da Lei nº 8.080 0/1990 e no Decreto nº 7.646 6/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS." (RE 566471, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 27-11-2024, PUBLIC 28-11-2024 destaquei)

A receita médica de Id. 20189637, diferentemente do que alega a apelante, concluiu "favoravelmente ao pedido requerido do uso do medicamento Dupilumabe na forma e dosagem prescritas", ressaltando que há comprovação da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença da apelada, conforme Id. 20189637, pág. 3.

Também restou comprovada a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz da medicina baseada em evidências, respaldadas por evidências científicas de alto nível, conforme estudos e recomendações de sociedades médicas, conforme Id. Id. 20189639.

Nota-se que o medicamento Dupilumabe foi recentemente aprovado pelas principais agências regulatórias para o tratamento de pacientes com dermatite Atópica moderada a grave refratária às terapias tópicas e recomendado por diversas sociedades médicas ao redor do mundo (Diretrizes Européias, Sociedade Brasileira de Dermatologia e European Academy of Dermatology and Venereology).

Desse modo, julgo desprovido o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, no intuito de manter a sentença a quo que condenou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE, primeira dose de ataque de 400mg e a cada duas semanas realizar a dose de 200mg, por tempo definido em consultas ambulatoriais, até o final do tratamento de que necessita.

Do Recurso de Apelação Interposto pela Defensoria Pública.

Em relação ao Estado do Pará, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese: "Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública".

Todavia, o tema foi novamente objeto de debate pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese na oportunidade de julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral em 22/03/2023:

Tema nº 1.002 – STF: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. "

Impende consignar que, no tocante à apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu o seguinte:

"Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Diante desses fatos, dou provimento ao apelo para condenar o Estado do Pará e Município de Abaetetuba ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) (R$ 50.000,00), será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto por J.V.F.N.D.S., representado por sua genitora MARIA JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, para condenar ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) (R$ 50.000,00), será dividido entre o
Estado do Pará e o Município de Abaetetuba de maneira equitativa
, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta configurada a responsabilidade do agravante em fornecer o fármaco pleiteado, sobretudo diante da modulação sobre os efeitos do Tema 1234, os quais teriam vigor a partir da publicação deste, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 28/11/2022, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF. Outrossim, devidamente fundamentada a decisão no tocante aos honorários advocatícios fixados, eis que o percentual de 10% sobre o valor da causa R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), mostra-se adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico agravado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31570148, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026